Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Afasta-se a alegação de omissão, ante a apreciação das questões fundamentais ao desate da lide.

3. Não há que se falar em contradição quando o aresto embargado foi claro ao demonstrar que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções descritas no § 2o, do inciso IV, do art. 833, do CPC.

4. O mero inconformismo quanto ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, uma vez que não são a via hábil para rediscussão do mérito da causa.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.